Tribunal: TJES
Processo: 5000724-30.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-30.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: MARLENE RIBEIRO DE LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. FOTOGRAFIA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.°
5000724-30.2023.8.08.0028

Recorrente: BANCO MAXIMA S.A.

Recorrida: MARLENE RIBEIRO DE LIMA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. FOTOGRAFIA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA SUSTENTA QUE, EM MARÇO DE 2023, NOTOU QUE HAVIA UM DESCONTO MENSAL DE ORIGEM DESCONHECIDA DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGA QUE BUSCOU INFORMAÇÕES E DESCOBRIU QUE AS COBRANÇAS ERAM ORIUNDAS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM O BANCO REQUERIDO NO VALOR DE R$ 3.976,40 (TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), AVENÇADO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS DE R$ 136,75 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), QUE DIZ NÃO TER CONTRATADO. POR FIM, VERIFICOU QUE O NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO FOI DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE QUE NÃO LHE PERTENCE E QUE A FOTO UTILIZADA E A GEOLOCALIZAÇÃO DO CONTRATO NÃO SÃO SUAS. POR ESSE MOTIVO, LIMINARMENTE, REQUEREU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NO MÉRITO, REQUER SEJA DECLARADA NULA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 12551705, BEM COMO O CARTÃO EMITIDO. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO, BEM COMO REQUER A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMINAR DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito, para: I) Confirmar a liminar de urgência concedida para suspender, em definitivo, os descontos realizados pelo banco requerido na aposentadoria da autora, declarando nulo o contrato n. 12551705, bem como determinando o cancelamento do cartão emitido. II) Condenar o banco requerido a restituir em dobro o valor correspondente a 07 (sete) parcelas de R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente a R$ 1.914,50 (mil novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos) corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desconto, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; III) Condenar o banco requerido a pagar indenização a título de danos morais a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar com base no INPC a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação; IV) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de multa por descumprimento da decisão com correção monetária com base no INPC a contar da data do descumprimento. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I
”. (3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ-FÉ POR PARTE DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO À CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO TAIS QUAIS DECORRENTES DE UM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SOBRE O QUAL ALEGA
JAMAIS TER CONTRATADO
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, ASSINADO
POR TERCEIRO DESCONHECIDO,
NA MODALIDADE ELETRÔNICA, COM A AUTENTICAÇÃO FACIAL DE PESSOA DIVERSA DA AUTORA. SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO POR REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO SOMENTE,
PARA QUE SEJA REDUZIDA A MONTA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O JULGADO QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS, ANTE A FLAGRANTE FRAUDE OCORRIDA NO CONTRATO OBJETOS DOS PRESENTES AUTOS. E DIGO ISTO POIS A INCORREÇÃO VAI ALÉM DA FOTOGRAFIA DE PESSOA DIVERSA À AUTORA. O REQUERIDO JUNTOU A GEOLOCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE O OBJETO FOI CONTRATADO EM LOCAL DIVERSO DO QUAL RESIDE A AUTORA, O QUE DEMONSTRA AINDA MAIS A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ASSIM, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR QUE O VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA REDUZIDO Á R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)